Tribunal: TJPA
Processo: 0006569-42.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006569-42.2019.8.14.0048

APELANTE: ARTHUR FELIPE DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°-A, I E § 2º, II, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE
. PREJUDICADO. VIA ELEITA INADEQUADA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABIMENTO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, III, “D” E ART. 66, AMBAS DO CPB. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 231, STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. DA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado
;

2.
Cediço observar o
entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a relatora do recurso, Ministra Carmen Lúcia,
“lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração”
(com informações do STF)
;

3.
Analisando detidamente os autos, observei que o Magistrado sentenciante não aplicou a atenuante de confissão espontânea, pois a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal. Porém, resta a esta Relatora
reconhecer a atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, “d”, do CPB
, sem, contudo, aplicar o
quantum
em razão da vedação da Súmula N.º 231, do STJ, pois a pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. Outrossim, incabível a aplicação do art. 66, do CPB, em razão de que já houve a aplicação da confissão espontânea
;

4.
Vejo que tal pleito restou prejudicado, pois o Magistrado de 1º grau, já havia realizou a dosimetria da pena no mínimo legal em comento, para os dois crimes imputados ao apelante;

5.
Nesses termos, cediço que a pena pecuniária é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade e, em havendo ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída;

6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
ARTHUR FELIPE DA FONSECA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa,
que o condenou à

pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°-A, I e § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, do Código Penal.

Relata a peça acusatória, em suma,
que no dia 11 de julho de 2019, por volta das 21h:30min, no interior do posto de gasolina Bom Jesus, localizado na avenida Senador Lemos, no município de Salinópolis,
ARTHUR FELIPE DA FONSECA
, após corromper e facilitar a corrupção do adolescente D. S. C., em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraíram, para ambos, a quantia de R$497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) do estabelecimento comercial acima aludido.

Em
Razões Recursais (ID 5606730)
, a defesa, pugnou pela aplicação da
atenuante inominada do art. 66, do Código Penal
, pois o apelante confessou a prática delitiva, demonstrando arrependimento de seus atos.

Alega que deve ser também reconhecida a
atenuante de confissão espontâneas, insculpida no art. 65, III, “d”, do CPB
, pois confessou a prática delitiva.

Assevera que
inexistem provas de autoria quanto ao crime de corrupção de menores
, devendo ser o recorrente
absolvido
.

Pugnou ainda pela
dispensa da pena de multa
, uma vez que o apelante está sendo assistido pela Defensoria Pública, e é comprovadamente hipossuficiente, bem como que seja reconhecido o direito de
recorrer em liberdade
.

Por fim, requer o
redimensionamento da pena aplicada, fixando-a no mínimo legal
.

Em
contrarrazões (ID 5606733)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
improvido
, mantendo-se incólume a decisão.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa (ID 6187475)
, opina pelo parcial conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu

improvimento
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE
.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, DO CONCURSO DE PESSOAS E DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 (6705573, 6705573, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14).

Assim, julgo prejudicado o pedido, ante a inadequação da via eleita.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A defesa, pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de insuficiência de provas, pois não há nos autos indícios suficientes de que o recorrente sabia que o seu comparsa era menor de idade.

Razão não lhe assiste.

Ocorre que para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069 /90 basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Ademais,
desnecessária a ciência do acusado de que estria realizando crime em companhia de menor de idade, bastando apenas a presença do mesmo na empreitada delituosa.

De outra banda,
cediço observar o
entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a relatora do recurso, Ministra Carmen Lúcia,
“lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração”
(com informações do STF).

In casu
, verifiquei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação do ora apelante pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Impende destacar, ainda, que a menoridade do adolescente encontra-se idoneamente demonstrada nos autos pela Carteira de Identidade (ID 5606696 – Pág. 7), não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela.

Dessa maneira, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte
, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, III, “D” E ART. 66, AMBAS DO CPB.

A defesa, pugnou pela aplicação da atenuante inominada do art. 66, do Código Penal, e a atenuante de confissão espontâneas, insculpida no art. 65, III, “d”, do CPB pois o apelante confessou a prática delitiva, demonstrando arrependimento de seus atos.

Analisando detidamente os autos, observei que o Magistrado sentenciante não aplicou a atenuante de confissão espontânea, pois a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal. Porém, resta a esta Relatora reconhecer a atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, “d”, do CPB, sem, contudo, aplicar o
quantum
em razão da vedação da Súmula N.º 231, do STJ, pois a pena-base foi aplicada em seu mínimo legal.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

É a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

In casu, como destacado nas instâncias ordinárias, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria penal, sendo tal entendimento pautado em consonância com a Súmula n. 231 do STJ.

Dessa forma, impossível a aplicação das minorantes de menoridade relativa e confissão espontânea na hipótese em que a pena-base foi aplicada no patamar mínimo.

Cumpre registrar, ainda, que a aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal.

[...]

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena dos pacientes que se torna definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa. (HC 353.377/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016).

Outrossim, incabível a aplicação do art. 66, do CPB, pois já houve o reconhecimento da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CPB.

4. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Requer a defesa, o redimensionamento da pena aplicada, fixando-a no mínimo legal.

Vejo que tal pleito restou prejudicado, pois o Magistrado de 1º grau, já havia realizou a dosimetria da pena no mínimo legal em comento, para os dois crimes imputados ao apelante.

Transcrevo decisão guerreada, na parte que interessa:

“(...) I- Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016. "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: o acusado não registra antecedentes.

a.3) conduta social: Não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo concurso e emprego de arma de fogo, é desfavorável, contudo, considerando que tal circunstância vai incidir para fins de aumento de pena na terceira fase, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não pesam em desfavor do acusado pois a vítima recuperou seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
(...)” (grifo nosso)

“(...) Quanto ao Crime DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: não interfere na pena base.

a.2) antecedentes: não registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que o desabonem.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são inerentes ao tipo.

a.6) circunstâncias do crime: não pesa contra o acusado.

a.7) consequências do crime: não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

a.8) comportamento da vítima: não deve influir na pena base.

Considerando que inexistem circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal, a saber,
em 01 (um) ano de reclusão.
(...)”. (grifo nosso).

Deste modo, não merece a
r
. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

5. DA DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Pugnou ainda pela dispensa da pena de multa, uma vez que o apelante está sendo assistido pela Defensoria Pública, e é comprovadamente hipossuficiente.

Ocorre que não há que prosperar tal pleito, por dois motivos.

A um, porque o Juiz Sentenciante à ID 5606728 – Pág. 3 dos autos, já fixou a pena de multa em seu mínimo legal.

E a dois, porque a pena de dias-multa aplicada em crimes de roubo, não é pena alternativa e sim cumulativa, não podendo a mesma ser excluída da sanção.

Assim, no que diz respeito à pretensão de isenção da pena de multa, não se pode dar-lhe razão, porquanto tal estirpe de sanção está prevista na própria lei, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, possuindo amparo constitucional (art. 5º, XLVI,
c
, da CF/88). Nessa senda, o Colendo STJ já assentou que
“inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor”
(REsp 838.154/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 500).

A fixação em 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, revelou-se adequado e condizente com a situação de miserabilidade econômica alegada pelo recorrente.

Nesses termos, cediço que a pena pecuniária é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade e, em havendo ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.

De outra banda, não existe amparo legal à isenção do pagamento da pena de multa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Única da Comarca de Salinópolis/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021